Tribunal: TJDFT
Processo: 0040851-34.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0040851-34.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DF - DFTRANS RECORRIDO: EDIVALCI BEZERRA CUNHA DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário (ID 9420327). O STF determinou a devolução dos autos (ID 9420327) considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 546, da sistemática da repercussão geral (RE 661.702/DF). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.(RelatorMin. MARCO AURÉLIO, DJe18/05/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9420337): AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FULCRO NO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL 239/92, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 953/95. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 231, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. O artigo 28 da Lei Distrital 239/92 foi editado com o objetivo de regular a prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros no âmbito do Distrito Federal, tendo a sua incidência restrita aos permissionários de serviços públicos. O particular autuado por suposta prática de o transporte irregular de passageiros estará sujeito às penalidades previstas no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, e não às normas distritais aplicáveis apenas aos permissionários de serviço público. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031